Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-68.2018.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005671-68.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MEIRE LUCIA DA SILVA SOUSA - CPF: 008.912.061-24 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), LEDIANE ROBERTA MOREIRA SILVA - CPF: 054.978.961-89 (ASSISTENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEIRE LUCIA DA SILVA SOUSA - CPF: 008.912.061-24 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), ARTHUR RODRIGUES DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 034.266.091-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO E DEMORA DE TRANSFERÊNCIA. DANO MORAL E MATERIAL. PENSÃO VITALÍCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais proposta contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis, visando à responsabilização pelo erro médico e pela demora na transferência de paciente para tratamento especializado, culminando no óbito.

2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido em relação ao Município de Rondonópolis e parcialmente procedente quanto ao Estado de Mato Grosso, condenando-o ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis são solidariamente responsáveis pelos danos alegados;

(
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado;

(
iii
) analisar a procedência do pedido de indenização por danos materiais e a concessão de pensão vitalícia à autora.

III. Razões de decidir

4. Constatada a omissão do Estado de Mato Grosso na realização célere e eficiente da transferência da paciente para tratamento adequado, resultando em responsabilidade subjetiva do ente público.

5. Ausência de comprovação de responsabilidade do Município de Rondonópolis, considerando o cumprimento de seu dever na solicitação de transferência
.

6. Mantido o valor de R$ 50.000,00 para os danos morais, adequado aos precedentes e às circunstâncias do caso concreto.

7. Concedida a pensão vitalícia à autora, em 2/3 do salário-mínimo até a data em que a falecida completaria
25
anos, reduzindo-se a
1/3
do salário-mínimo até a expectativa de vida de 79,6 anos, nos termos da jurisprudência aplicável.

8. Indeferida a indenização material pleiteada no valor de R$ 300.000,00, ante a ausência de comprovação de gastos
.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Estado ao pagamento de pensão vitalícia nos termos fixados.

Tese de julgamento:

"1. A omissão do Estado na prestação de serviço essencial, incluindo erro médico e demora na transferência, configura responsabilidade civil subjetiva quando comprovados
seus elementos.

2. A concessão de pensão vitalícia deve observar critérios objetivos de dependência econômica e basear-se na remuneração presumida ou salário-mínimo, na ausência de comprovação de renda efetiva.

3. O valor da indenização por danos morais deve respeitar o caráter compensatório e punitivo, observando os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CC,
arts
. 944, 948, II; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1023937/RS; TJ-MT, AC 00266607620108110041.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas
por

Estado de Mato Grosso
(primeiro
A
pelante
)
e
Meire Lúcia da Silva Sousa
(segunda
A
pelante
)
,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que tramitou na 2ª Vara
Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, sob o nº 1005671-68.2018.8.11.0003.
Na sentença, o magistrado julgou improcedente a ação em relação ao Município de Rondonópolis, afastando sua responsabilidade pelos danos alegados. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a pretensão foi parcialmente acolhida, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00.

O
primeiro
A
pelante,
Estado de Mato Grosso, sustenta que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito da paciente, conforme exige o art. 37, §6º, da Constituição Federal
.
P
leiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município e a
observância do que estabelece o art. 944 do Código Civil referente ao
quantum
indenizatório
.

Por sua vez,

a
segund
a

A
pelante
,

pleiteia a responsabilização solidária do Estado e do ente municipal
. B
usca a majoração dos danos morais para R$ 300.000,00, argumentando que o valor fixado em sentença não cumpre sua dupla função compensatória e punitiva
; pleiteia
o pagamento de danos materiais no mesmo valor

e
pagamento de pensão
vitalícia
.

Em suas contrarrazões, Meire Lúcia da Silva Sousa,
p
ugna
o provimento do recurso do Estado de Mato Grosso no que se refere a responsabilização solidária dos entes públicos
.

O
A
pelado
,
Estado de Mato Grosso
,

argumenta pela
manutenção
da sentença nos seus exatos termos, com base no
art. 944 do Código Civil
.

O Município de Rondonópolis, em contrarrazões, sustenta
a manutenção integral da sentença de primeiro gra
u. Assevera que a
fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 50.000,00 está de acordo
o
disposto no art. 944 do Código Civil. Ressalta que a responsabilidade objetiva da Administração Pública, prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal, exige comprovação do nexo causal e que o valor arbitrado atende à extensão do dano, sem configurar enriquecimento indevido.
Alega que o dano material necessita estar comprovado e que nos termos do art. 948, II, do Código Civil
para a pensão por morte se faz necessária a
comprovação da dependência econômica
.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
se manifestou pela
impossibili
dade de
responsabilização do Estado de Mato Grosso
(
I
d.

220915675
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de duas apelações cíveis interpostas por Estado de Mato Grosso (primeiro
A
pelante
) e Meire Lúcia da Silva Sousa (segunda
A
pelante
), nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, que tramitou na 2ª Vara Esp. Da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, sob o nº 1005671-68.2018.8.11.0003. Na sentença, o magistrado julgou improcedente a ação em relação ao Município de Rondonópolis, afastando sua responsabilidade pelos danos alegados. Em relação ao Estado de Mato Grosso, a pretensão foi parcialmente acolhida, com a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 50.000,00
, nos seguintes termos:

“[...] Decido.

1.
Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
a ação em relação ao
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, termos do artigo 487, I, do CPC.

2.
Em razão da sucumbência, arcará a autora com as despesas processuais, fixados os honorários advocatícios
porequidade
em R$5.000,00, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade, observando-se a justiça gratuita;

3.
Em relação ao
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
a ação do artigo 487, Ido CPC, para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral à autora, ora fixados em R$50.000,00, devidamente atualizado monetariamente a partir da publicação desta em cartório pelo IPCA-E, segundo decisão
dotema
810 pelo STF, mais juros de mora, na forma da Lei Federal 11.960/2009 (e alteração legislativa), contados da citação.

4.
Em razão da sucumbência arcará o Estado do Mato Grosso com as despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §3º, I do CPC. [...]”

O primeiro Apelante, Estado de Mato Grosso, sustenta que não ficou comprovado o nexo de causalidade entre sua conduta e o óbito da paciente, conforme exige o art. 37, §6º, da Constituição Federal. Pleiteia o reconhecimento da responsabilidade solidária do Município e a observância do que estabelece o art. 944 do Código Civil referente ao
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a segunda Apelante, pleiteia a responsabilização solidária do Estado e do ente municipal. Busca a majoração dos danos morais para R$ 300.000,00, argumentando que o valor fixado em sentença não cumpre sua dupla função compensatória e punitiva; pleiteia o pagamento de danos materiais no mesmo valor e pagamento de pensão vitalícia.

Em
contrarrazões,
pleiteiam a manutenção da
sentença
.

Dos autos visualizo que não foram suscitadas questões preliminares, motivo pelo qual passo a análise do mérito recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7ª edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Ressalta-se que
a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute

du

service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do
dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...)
3
.
Recursos Especiais providos.”
(STJ,
REsp
1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Isto posto
, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte Autora logrou êxito em comprovar a culpa do Estado de Mato Grosso pelo evento danoso e a sua omissão em diligenciar a fim de efetuar de transferir a paciente para Cuiabá com fito de realizar exame em tempo hábil, incorrendo no seu posterior óbito
, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

À vista disso, o entendimento deste E. Tribunal é claro ao dispor que os profissionais da saúde devem utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento do paciente a fim de alcançar a sua cura e resolução do caso (TJ-MT - AC: 00266607620108110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/06/2020).

No que se refere a responsabilidade do Município, o laudo pericial
concluiu o que segue:

“Conforme análise do prontuário a paciente foi atendida e assistida por equipe multidisciplinar, sendo avaliada pelo médico hematologista que sugeriu transferência para Cuiabá em serviço de referência para investigação e tratamento, por possível leucemia, sendo solicitado vaga, na central de regulação no dia 10/3/2018, porém a vaga só saiu para o dia 02/04/2018, não sendo em tempo hábil para a investigação e tratamento” (
iD.

214383774).

Neste sentido, não há elementos probatórios que impliquem a responsabilização civil do município pelo evento danoso,
ocasião em que
se deve
operar a

manutenção d
este capítulo da sentença
.

O
juízo singular
assim

fundamentou
(Id. 214383796):

O fato de não ser possível afirmar que a transferência da paciente para o hospital de referência evitaria necessariamente seu óbito, não exclui a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, uma vez que o cidadão tem o direito de receber o tratamento médico prescrito
e

adequado
ao seu quadro clínico.

Não se trata de avaliar as chances de impedir o óbito, mas

d
e garantir que sejam empregados todos os meios possíveis para salvar a vida da
paciente,

o
que não foi feito.

No caso, a filha da autora aguardou por vaga no hospital durante quase um mês, o que é inadmissível.

A omissão do Estado em atender aos sucessivos pedidos de vaga hospitalar, renovados diariamente pela rede municipal, constitui acintosa violação à dignidade da pessoa humana, ao direito à vida, à saúde, e escancara a total ineficiência do Poder Público em garantir o mínimo àqueles que necessitam de seu amparo.

Denota-se que
Kamila Silva de Sousa, na época com 24 (vinte e quatro) anos, procurou a Unidade de Pronto Atendimento – UPA em 02 de março de 2018, em virtude de sangramento transvaginal intenso
(Id. 214383774-
pdf
. 02)
.
Foi submetida a

hemotransfusão

em 05 de março de 2018
, mas
retornou para atendimento em 08 de março de 2018
, com os mesmo
s
sintomas
(Id. 214383774-
pdf
. 02)
. Posteriormente
, em 09 de março,
foi
avaliada por hematologista por suspeita de leucemia
,
conforme se extrai de laudo pericial Id. 214383774 –
pdf
. 01.

Os autos evidenciam
que foi efetuado pedido de
transferência
da paciente ao Estado
em 12 de março de 2018
, o qual foi
reiterado em 13 de março de 2018 pelo Dr. Rafael Santos Lima (CRM – MT 6091), conforme
Laudo Médico de Assistente Técnico anexado

em
Id. 214382741 -
pdf
. 05.
Contudo,
a autorização para a transferência foi emitida apenas em 02 de abril de 2018, poucos dias após o falecimento da paciente em 31 de março de 2018, evidenciando a omissão do Estado em diligenciar de forma célere e eficaz para evitar o desfecho trágico
(Id. 214382741 -
pdf
. 06).

Por conse
guinte
, visualiz
o que o Estado de Mato Grosso diante da solicitação efetuada pelos profissionais da saúde do município
de Rondonópolis
, não
dispôs
da
s diligências necessárias para tratamento da falecida
. A
autorização
para transferência
apenas em 02 de abril de
2018
,
isto é, semanas após o

pedido para transferência,
evidencia a atuação culposa da equipe
médica
,
reforçando o
nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo
Estado

e
o

resultado lesivo causado à paciente
que culminou em seu óbito.

Neste
passo
, estando presentes todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil pela teoria do risco administrativo — a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa —, conclui-se pela obrigação de reparar os danos morais sofridos pela autora, decorrentes da omissão e falha no atendimento prestado, bem como pela condenação da ré ao pagamento da devida indenização.

Muito bem.

E
xsurge,

no caso em tela
, o dever de indenizar.

No que
concerne
à quantificação d
os
danos morais,

observo que a quantia fixada em sentença se amolda aos precedentes deste E. Tribunal, conforme exponho a seguir.

Para a
reparação por danos morais, entendo ser aplicável na hipótese o
método bifásico, amplamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para estabelecer a compensação de forma equitativa evitando a adoção de critérios exclusivamente subjetivos pelo julgador
.

Neste método impõe-se que

i) “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”; e
i
i
)
“Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
D
Je

21.9.2011).

Na primeira fase de aplicação do método bifásico
s
,
este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço
médico

têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
em valores que flutuam entre
R$ 2
5
.000,00 (vinte
e cinco
mil
reais)

e R$ 2
0
0
.000,00
(duzentos
mil
reais
)

(
N.U 0006291-90.2015.8.11.0007, Relator Des.
Mario Roberto Kono De Oliveira
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006579-53.2017.8.11.0006, Relator:
Não Informado
, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data
dePublicação
: 28/03/2024).

Desse modo, fixo
como quantum básicos os valores de
R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais) a R
$ 200.00,00 (duzentos mil reais)
.

Passo para a análise da segunda fase de aplicação do método bifásico
.

Ana
lisando o caso concreto e
observando a indenização
aplicada nos
precedentes
a
cima
utilizados

visualiz
a-se
que
a
indenização menos gravosa foi
empreg
ada no falecimento de
criança de 02 (dois)
a
nos e 03 (três) meses de vida que
ocasionou sequelas físicas que evoluíram a óbito
d
a infante
e que a mais gravosa na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte de feto.
Deste modo
, respeitados os danos
experimentados
,
a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização
, além dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de
R$

50.000,00 (cinquenta mil reais)
em benefício d
a autora.

O valor
estipulado
está em conformidade com o
precedente do Superior
Trib
u
nal

d
e Justiça
, a seguir:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. 2. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO CORRÉU PARA SE INSURGIR CONTRA A EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. 5. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E OS DANOS CAUSADOS À SAÚDE DO MENOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.1. PROVA PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 7. RECURSO ESPECIAL DO PRIMEIRO RECORRENTE

CONHECIDO E PROVIDO, E CONHECIDO E DESPROVIDO O DO SEGUNDO
I
NSURGENTE.
[...]

6.
É possível a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça para reduzir o valor da indenização por danos morais apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar exorbitante, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se faz presente no caso, diante da sua fixação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos pais da criança.

7. Recurso especial do primeiro recorrente conhecido e provido, e conhecido e desprovido o do segundo insurgente.

(REsp n. 1.328.457/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018.)

Quanto a indenização por danos materiais
(pensão vitalícia)
,
a jurisprudência do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
é firme no sentido de que, nas famílias de baixa renda, existe presunção relativa de dependência econômica entre seus membros, não havendo necessidade de comprovação
específica
.
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1880254 MT 2020/0149320-0, Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Data de Julgamento: 20/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/09/2021).

Na espécie, a parte autora, mãe da de cujus, é assistida pela Defensoria Pública e possui o benefício da justiça gratuita devidamente deferido nos autos (Id. 214382733).
Ademais
, a requerente declarou exercer a profissão "do lar", circunstância que reforça sua hipossuficiência econômica (
Id. 214382725 –
pdf
. 01).
Tal condição evidencia a sua baixa renda preenchendo,
assim
, o requisito necessário para o deferimento da reparação vindicada.

À luz do entendimento firmado pela
Corte Superior
a pensão vitalícia “
[...]
deve ser arbitrada com base na remuneração percebida pela vítima à época do acidente; e, quando não houver comprovação da atividade laboral, será fixada em um
salário mínimo
[...]
”
(
AgInt
no
A
REsp
1491263/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019,
DJe
22/08/2019).

Nesse
contexto

não há
elementos
probatórios
que comprovem a renda efetiva da falecida, razão pela qual o salário-mínimo deve ser adotado como base de cálculo para a pensão.

Desta forma, fixo
a fração de 2/3 d
o salário-mínimo
, a contar da data do evento danoso
(31/03/2018)
até a data que a de cujus completaria 25 (vinte e ci
n
co) anos,
momento em que
a pensão
será reduzida
para 1/3
do salário
-mínimo
. Esclareço que

para fins de cálculo e fixação do termo final da expectativa de vida da de cujus

será considerada a projeção vigente à data do falecimento ocorrido em 31/03/2018

qual seja, 79,6 anos para mulheres
.

Nessa linha de raciocínio, destaco que a atualização
divulgada pelo IBGE em 29/11/2018
, utilizada nas razões de apelação da autora e que registra a elevação d
a expectativa de vida para

79,9 anos
,
não se aplica ao presente caso, uma vez que tal alteração não estava vigente na data do óbito
, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça
.
Delimitad
a es
ta controvérsia
, o termo final será o momento em que a vítima atingiria 79,6 anos, ou a data do óbito da requerente, prevalecendo o evento que primeiro ocorrer
.
(STJ - REsp: 1346320 SP 2012/0204252-7, Relator: Ministro Marco Auréli
o
Belliz
ze
, Data de Julgamento: 16/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação
:
D
Je
05/09/2016).

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “
os juros de mora e a correção monetária integram os chamados pedidos implícitos, razão pela qual sua alteração não configura julgamento extra ou ultra petita, tampouco se sujeitam à preclusão
.”(
AgInt
no REsp n. 1.907.798/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
de 7/10/2021.)
. Sucessivamente,
nos termos da
s Súmulas nº. 43 e 54 do STJ tratando de responsabilidade extracontratual, em relação aos danos materiais, devem incidir juros e correção monetária desde a data do evento danoso (31//03/2018).

Contudo, nego o pedido formulado pela segunda
A
pelante

no que se refere a indenização por danos materiais na ordem de
R$
300.000,00 (trezentos mil reais)
,
em virtude da ausência de comprovação
de
gastos efetivos ou os prejuízos materiais auferidos
pela demandante.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo (Estado de Mato Grosso), e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à segunda apelação cível (M
e
ire Lucia
d
a Silva Sousa)
reformando
a
sentença
para
fins de
condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de
pensão vitalícia em

2/3 do salário-mínimo, a contar da data do evento danoso
(31/03/2018)
até a data que
em que
a de cujus completaria 25 (vinte e cinco) anos,
momento em
que
a pensão

será
reduzida para 1/3 do salário-mínimo até
a data em que a
vítima atingiria 79,6 anos, ou
a data

do óbito da requerente, prevalecendo o evento que primeiro ocorrer
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025